Tribunal: TJPA
Processo: 0005577-89.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005577-89.2014.8.14.0005

APELANTE: NAENE SOUSA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE MEEIRA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. GARANTIA DO DIREITO

DA EMBARGANTE À METADE DO PRODUTO DE EVENTUAL ALIENAÇÃO DO BEM PENHORADO. ART. 843 DO CPC. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DA PENHORA À QUOTA PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

No que
se refere aos Embargos de Terceiro, prescreve o art. 674 do NCPC, que: “

quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”.

2.

Hipótese dos autos, em que reconhecido o direito à meação da embargante, bem como, a impenhorabilidade de sua quota parte, por se tratar de bem de família, não havendo discussões sobre o assunto.

3.

Tratando-se de bem indivisível, como no caso em tela, é plenamente possível a alienação integral do imóvel, desde que se garanta à cônjuge meeira, as proteções previstas no Código de Processo Civil, como a preferência na arrematação do bem e a preservação de seu patrimônio, caso convertido em dinheiro, nos termos do artigo 843 do CPC. Precedentes do STJ.

4.

In casu
, o magistrado de origem, acertadamente, garantiu o direito da embargante à metade do produto de eventual alienação do bem penhorado, não tendo trazido a apelante qualquer argumento ou comprovação apta a afastar as suas conclusões

5.

Porém, necessário esclarecer que segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor
”.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para esclarecer que a penhora do bem objeto da demanda deve ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor, à unanimidade

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Embargos de Terceiro opostos por
NAENE SOUSA DA SILVA
em face de
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
, tendo como objetivo a nulidade da penhora lavrada nos autos da execução proposta contra FRANCISCO AGUIAR SILVEIRA (Proc. nº 0000543-42.2000.814.0005), efetivada sobre "
01 (um) Lote de terras rurais, situado no KM 90 Sul, 03 Km adentro. Lado Sul da BR 230, Município de Medicllândia, Estado do Pará
”.

Alega a embargante/apelante (ID 1414151) que não é parte da execução, porém é a legítima proprietária do bem penhorado, sob o argumento de que em sentença de divórcio foi determinada a partilha do bem imóvel entre a embargante e o executado, em partes iguais. Afirma, ainda, que o bem é impenhorável por se tratar de bem de família. Ao final, requer o julgamento procedente dos embargos de terceiro, com o levantamento da penhora realizada sobre o bem de sua propriedade e condenação do embargado ao pagamento custas judiciais e honorários advocatícios

Após o processamento do feito, foi proferida sentença acolhendo em parte os embargos de terceiro,
vide infra:

Isso posto, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC e julgo parcialmente procedente a ação para manter a penhor realizada, garantindo o direito da embargante à metade do produto de eventual alienação do bem penhorado.

Oficie-se ao cartório de registro de imóvel responsável pela matricula do bem, para averbar no registro da penhora, o direito da embargante à meaçâo.

Considerando que a constrição judicial não foi considerada indevida; considerando que não havia registro da meaçâo na matricula do registro do imóvel; considerando a teoria da causalidade e súmula 303 do STJ, condeno a embargante ao pagamento de custas e despesas processuais que ficarão com exigibilidade suspensa, considerando ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3° do NCPC.

Deixo de condenar a embargante ao pagamento de honorários de sucumbência.

P.R.I.C.

Após o transito em julgado, certifique-se e arquive- se.

Certifique-se nos autos do processo de execução.

Irresignada, a embargante interpôs recurso de apelação em ID 1414162, alegando que a sentença deve ser reformada no ponto em que manteve a penhora realizada, garantindo o direito da embargante à metade do produto de eventual alienação do bem penhorado. Afirma restar comprovado que a apelante é meeira do bem penhorado, o qual goza da proteção de bem de família e que, na prática, os valores auferidos com eventual alienação do bem não alcançam o real valor do imóvel, o que lhe causará prejuízos irreparáveis, uma vez que com o valor que lhe caberá, não conseguirá adquirir imóvel equivalente à metade do que hoje possui. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da inicial, em especial o levantamento da penhora realizada sobre o bem de sua propriedade.

Contrarrazões apresentadas (ID

1414163).

Recebi os autos por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço n.º 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência do TJ/PA.

Em petição de ID 3184838, o apelado requer a expedição de ofício ao cartório de imóveis para que realize o registro da penhora destes autos ou de certidão de inteiro teor da penhora para que se tome as providências perante o dito cartório.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 10 de fevereiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

3. Mérito

Compulsando os autos, verifico que pretendeu a embargante, a desconstituição de penhora realizada sobre bem do qual é meeira, conforme partilha efetuada em sede de divórcio, nos autos de execução movida contra seu ex cônjuge.

No que se refere aos embargos de terceiro, prescreve o art. 674 do NCPC, que: “
quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”.

O instituto dos embargos de terceiro é a via apropriada para quem pretende impedir constrição indevida de bem cuja posse ou propriedade lhe pertença. Assim, objetivam repelir constrição ilícita ou desembaraçar determinado bem de constrição judicial injusta. Tutelam tanto posse, quanto direitos reais de garantia, sendo o pedido veiculado por intermédio da ação de embargos de terceiro de cunho possessório, objetivando a inibição ou desfazimento da constrição indevida (MITIDIERO, Daniel; MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: editora RT).

In casu
, o direito à meação da embargante, bem como, que a sua quota parte é merecedora da proteção do bem de família, são fatos incontroversos na demanda, não pendendo qualquer discussão a respeito do assunto. Cinge-se, portanto, a controvérsia acerca da possibilidade ou não de manutenção da penhora efetuada sobre o bem objeto de partilha em divórcio, do qual, a embargante é meeira, com a determinação de que seja garantindo o direito da embargante à metade do produto de eventual alienação do bem penhorado.

Alega a apelante que o bem é integralmente impenhorável por se tratar de bem de família e que a venda do imóvel em hasta pública, cabendo-lhe metade do produto de eventual alienação lhe causará graves prejuízos, já que o valor não será suficiente para a aquisição de outro equivalente à metade do que hoje possui.

O caso não merece maiores delongas.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a apelante não possui legitimidade para defender a impenhorabilidade total do bem, na medida em que só possui direito a metade do mesmo, conforme reconhecido na sentença em que determinou a partilha dos bens do casal. Apenas o executado poderia ter defendido a sua meação, porém não o fez.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem:

Saliento que, embora a lei preveja que o bem de família é impenhorável por qualquer dívida civil, etc, a embargante não possui legitimidade para alegar a impenhorabilidade no que diz respeito a metade pertencente ao seu ex marido, executado.

Por outro lado, seu ex marido não alegou a impenhorabilidade, por ocasião da penhora nos autos do processo de execução.

Dito isso, considerando tratar-se de bem indivisível, a melhor solução é aplicar o que dispõe o art. 843 do NCPC, de modo que o exequente mantém o direito reaver os seus créditos, por meio do bem penhorado, ao passo que a embargante meeira protege a parte que lhe cabia.

De fato, tratando-se de bem indivisível, como no caso em tela, é plenamente possível a alienação integral do imóvel, desde que se garanta à cônjuge meeira, as proteções previstas no Código de Processo Civil, como a preferência na arrematação do bem e a preservação de seu patrimônio, caso convertido em dinheiro, nos termos do artigo 843 do CPC:

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1º É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

§ 2º Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que, nos termos do citado artigo, é autorizada a alienação judicial do bem, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade, resguardos os direitos do coproprietário não executado, conforme se verifica:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA.
BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR
.

1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor.

3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973.

4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15).

5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório.

6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor.

7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor.

8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados.

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021.) (grifos nossos)

Dito isto, depreende-se do conjunto probatório que o magistrado de origem, acertadamente, garantiu o direito da embargante à metade do produto de eventual alienação do bem penhorado, não tendo trazido a apelante qualquer argumento ou comprovação apta a afastar as suas conclusões. A simples alegação de que a metade do produto de eventual alienação não será suficiente para a aquisição de outro imóvel equivalente à metade do que hoje possui, lhe causando prejuízos, é insuficiente para desconstituir a sentença apelada.

Portanto, escorreita a solução aplicada pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida, neste ponto.

Não obstante, entendo ser necessário esclarecer que em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse da embargante, a penhora do bem não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor, já que se trata de um “
gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados
” (STJ, RESP 1.818.926/DF).

Este esclarecimento se faz necessário, considerando que o magistrado de origem manteve a penhora efetuada sobre o bem, sem fazer qualquer ressalva em relação à limitação da constrição sobre a quota parte do devedor, merecendo reforma nesta questão.

Por fim, entendo que o requerimento do apelado consubstanciado na petição de ID 3184838, no que se refere a expedição de ofício ao cartório de imóveis para registro da penhora ou de certidão de inteiro teor da penhora para que se tome as providências perante o dito cartório, deve ser efetuado diretamente ao magistrado de origem, nos próprios autos da execução.

Dispositivo

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para esclarecer que a penhora do bem objeto da demanda

deve ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor.

Mantenho o restante da sentença.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/03/2023